Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715569-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMÍNIO OURO VERDE Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Glaucia Ferreira dos Santos contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que não conheceu a impugnação cumprimento de sentença, pois apresentada por terceira pessoa estranha à relação processual (autos no 0700965-07.2020.8.07.0020, ID no 190494315). 2. Nas suas razões, a agravante narra que o seu marido foi síndico do condomínio e em ação de prestação de contas foi condenado a pagar R$ 55.153,82. Iniciado o cumprimento de sentença, o veículo HB20 foi penhorado. 3. Afirma que não possui legitimidade para compor o polo passivo do cumprimento de sentença, pois não fez parte da relação processual primária. Aponta ausência dos requisitos formais e materiais da penhora, bem como excesso de execução. 4. Pede a declaração da sua ilegitimidade e da impossibilidade de penhorar bem de terceiro, com a baixa do gravame no registro do veículo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de excesso de execução. 5. Preparo recolhido no ID no 58114096 e no 58114098. 6. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. A agravante repete os mesmos argumentos trazidos na impugnação ao cumprimento de sentença, que não foi conhecido. Ou seja, não combateu a tese da decisão agravada. 10. O recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e nem demonstra as razões pelas quais deve ser reformada. Há nítida violação à dialeticidade recursal. 11. A agravante deveria ter se insurgido contra o não conhecimento da impugnação, em vez de apresentar argumentos para desconstituir a penhora, pois essas teses não foram apreciadas na origem. Deve-se observar que o pedido recursal não guarda qualquer relação com o decidido. 12. A análise dos argumentos apresentados pela agravante depende da adequação da via eleita. Tal como explicado na decisão agravada, a parte deve apresentar sua irresignação pelo meio processual adequado. Dessa premissa, decorre o fato de que não foi indevidamente incluída no cumprimento de sentença por ser esposa do devedor. Na verdade, a agravante busca participar do feito para impedir constrição de parte do seu patrimônio, o que não pode ser feito pela impugnação. 13. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 14. Precedentes: Acórdão no 1711857, 07076525520238070000, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento 6/6/2023, publicado no DJE de 19/6/2023, sem página cadastrada; Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada; Acórdão no 1143886, 07148510720188070000, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018. 15. Ausente impugnação específica da decisão monocrática e em atendimento ao princípio da dialeticidade, não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo 16. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 932, III). 17. Á il. Secretaria para que retifique o nome do agravado para Condomínio Ouro Verde. Falta uma letra na autuação. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 20. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro